Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017368-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 15.084.361/0001-30 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA COSTA - CPF: 044.159.156-63 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO DE BENS E PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETRATAÇÃO) JULGADA IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
– ARGUMENTO INFUNDADO – IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– ARGUIÇÃO INCONGRUENTE – PAGAMENTO COMPROVADO -
INÉPCIA DA INICIAL POR FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OS FATOS ALEGADOS
– MERO EQUÍVOCO NA PRETENSÃO FINAL -
PRELIMINARES REJEITADAS
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna os fundamentos da sentença.

O recolhimento das custas na via recursal impede a extinção da lide sem exame do mérito.

Quando o interesse é coletivo e a Ação objetiva amparar supostos direitos idividuais homogêneos, fica evidenciado o mero
equívoco no pedido final, o que não torna nulo o feito nem autoriza a sua extinção sem análise do mérito, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência.

“O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.”
(REsp 1438815/RN)

“A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão.”
(Ag. Reg. na Petição 10.391-DF)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Coletiva de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Arresto de Bens e Pedido de Obrigação de Fazer (retratação), condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e, diante da alteração do montante atribuído à lide para R$100.000,00, determinou-lhe que complementasse o recolhimento das custas iniciais.

A apelante alega que ingressou com o feito contra o Delegado de Polícia Civil em razão da reportagem veiculada em 27 de fevereiro de 2021 no Jornal Gazeta Digital em que este afirma que
“não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições”.

Aduz que as declarações tiveram o único objetivo de prejudicar a imagem de todos os servidores vinculados ao MPE-MT e atingem inclusive os membros da Magistratura ao intitulá-los de “
vergonha nacional
” e “privilegiados” com altos salários, férias, etc.

Discorre sobre liberdade de expressão e diz que não tem a intenção de calar o réu, mas que a Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao Agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem.

Ressalta que o dano moral decorre da calúnia e injúria praticadas pelo apelado no incontroverso discurso de ódio, uma vez que nunca comprovou que as acusações difundidas tinham o mínimo de embasamento.

Sustenta que a atitude ilícita e irresponsável do apelado violou os direitos de personalidade dos membros do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, o que justificaria a reparação em R$100.000,00.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia em preliminar o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade; a extinção do processo por não recolhimento das custas complementares; a inépcia da inicial em virtude de formulação de pedido incompatível com os fatos narrados.

Também argui que os efeitos da decisão que determinou o trancamento do processo penal no Habeas Corpus n. 1003654-29.2022.8.11.0000, proferida pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 8-6-2022, devem repercutir no âmbito civil, pois reconheceu que o conteúdo publicado não extrapola o limite do exercício de liberdade de expressão.

Anexou aos autos o
decisum
proferido em 9-8-2023 pelo STJ no Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão do acórdão deste Tribunal que mandou trancar a Ação Penal.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Em cumprimento à ordem exarada no ID 174189163, a apelante pagou as custas complementares (guia e comprovante no ID. 174539178, págs. 1 e 2).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares

Ausência de Dialeticidade Recursal

O apelado argui que as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença.

Ao contrário disso, a apelante cumpriu o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, pois
fez uma síntese da demanda e descreveu os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

Rejeito a preliminar.

Extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares.

Esta preliminar está prejudicada uma vez que houve o referido pagamento.

Inépcia da inicial por formulação de pedido incompatível com os fatos alegados

O apelado argui que os danos morais coletivos têm como destinação os interesses difusos e coletivos e não se confundem com a indenização decorrente da tutela de direitos individuais homogêneos.

Aduz que no caso concreto o interesse é coletivo, mas de natureza divisível, de titularidade determinada, pois se trata de direito individual homogêneo disponível.

Afirma que não foi questionada a legitimidade da Associação, tampouco a necessidade de autorização para ajuizamento da lide, mas sim
a incompatibilidade do pedido com os fatos
.

Para corroborar esse entendimento, colaciona trecho da Ata da Assembleia extraordinária de 1º-3-2021, que revela que 06 promotores de justiça foram contrários à propositura da presente demanda, visto que a matéria trata de direito disponível.

Na inicial, a apelante busca a “
condenação do Requerido ao pagamento de
indenização por dano moral coletivo, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
“

No REsp n. 1.610.821 RJ (2014/0019900-5), o relator, ministro Luís Felipe Salomão, ao citar as lições do professor Leonardo Roscoe Bessa sobre a autonomia entre o dano moral individual e coletivo, registrou:

“O dano moral coletivo é autônomo, não se confundindo com a pretensão dos danos morais individuais (de direitos individuais homogêneos). De fato, “o dano extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, decorre da lesão em si a tais interesses, independentemente de afetação paralela de patrimônio ou de higidez psicofísica. A noção se aproxima da ofensa ao bem jurídico do direito penal que, invariavelmente, dispensa resultado naturalístico, daí a distinção entre crimes material, formal e de mera conduta, bem como se falar em crime de perigo. Em outros termos, há que se perquerir, analisando a conduta lesiva em concreto, se o interesse que se buscou proteger foi atingido”
(Código de Defesa do Consumidor comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2021, pág.78).

Em seguida destacou que para a configuração do dano moral coletivo é necessário o
“dano decorrente da conduta antijurídica que deve ser ignóbil e significativo, de modo a atingir valores e interesses coletivos fundamentais”
.

Ocorre que a Ação ora em exame é coletiva, mas objetiva amparar supostos direitos individuais homogêneos, o que é plenamente admissível; logo, há pequeno equívoco no pedido final, o que, no entanto, não torna nula a demanda nem autoriza a sua extinção sem exame do mérito, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência.

Rejeito esta preliminar.

Hipótese de Ação ex Delito – repercussão dos efeitos neste Recurso

Essa questão se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

A presente Ação foi ajuizada contra o apelado, Delegado de Polícia Civil, em razão de matéria publicada em 27 de fevereiro de 2021 no
site
do Jornal Gazeta Digital em que anuncia que
“não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições”.

A apelante assinala que essas declarações têm o único objetivo de prejudicar a imagem de todos os servidores vinculados ao MPE-MT e atingem inclusive os membros da Magistratura ao intitulá-los de “vergonha nacional” e “privilegiados” em razão de altos salários, férias, etc.

Sustenta que o réu “
anunciava que os membros do Ministério Público Estadual rateavam as sobras da verba de duodécimos entre os seus promotores, insinuando e induzindo a população a acreditar num suposto envolvimento da instituição Ministério Público e seus membros em um esquema de apropriação indevida de verba pública”.

E mais, que “
ele disse que os promotores de justiça desviaram 73 milhões de reais, sob o acobertamento e proteção dos membros do judiciário, insinuando e induzindo a população a acreditar que uma "organização criminosa" se instalou no órgão do Ministério Público Estadual e no órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que, utilizando do aparato institucional, seus membros se apropriavam indevidamente de verba pública o que, em tese, configuraria os crimes de peculato (art. 312 do CP) e de associação criminosa (Lei nº 12.850/2013)”.
(...)
“Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos”.
(...)

“
seguiu tecendo maldosas críticas sobre os direitos, garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público e do Judiciário assegurados pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais, rotulando-os de “privilegiados” acerca de salários, férias, etc.”.

Fundamentou seu pedido no artigo 5º, V, e X, da CF, que preceituam:

“V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”.

E também nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O apelado requer que os efeitos da decisão proferida no Habeas Corpus
n. 1003654-29.2022.8.11.0000 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em 8-6-2022, que mandou trancar a Ação Penal, repercutam neste Recurso.

Esse
decisum
foi confirmado em 9-8-2023 no Recurso Especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

E na Reclamação n. 49432/MT ajuizada pelo ora apelado contra o acórdão proferido no AI n.
10096539420218110000, da minha relatoria, que em 8-9-2021 confirmou a decisão para que ele se abstivesse de emitir ataques ao MP estadual e aos seus membros,

foi reconhecido que o apelado emitiu opinião dentro dos limites da liberdade de expressão.

O artigo 65 do CPP dispõe que
“Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”
.

Conforme consignado na sentença ora recorrida
, “o artigo que causou toda a situação em comento, intitulado como “O que importa nessa vida?”, foi publicado na “Gazeta Digital” em 27/02/2021, se referiu à outras reportagens/publicações questionando o recebimento de smartphone de última geração pelos Membros do Ministério Público. De igual modo questionou o recebimento de auxílio moradia pelos Membros do Ministério Público Estadual (MT) e do direito a dois meses de férias ao ano. Citou, ainda, a CPI do MP instaurada na Assembleia Legislativa e desafia o MPE/MT a abrir suas contas (Id. 55656149)”.

Por conseguinte, o apelado apenas criticou o teor de matérias jornalísticas amplamente divulgadas que informavam que a PGJ/MT havia tornado público a aquisição de aparelhos celulares como Iphone 11, Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S10 (Pregão Eletrônico n. 097/2020).

A decisão deste Tribunal de Justiça, mantida pelo STJ, trancou o

processo penal por reconhecer
“que o seu conteúdo compreende

o livre exercício da liberdade de expressão”.

Todavia, esse
decisum
que negou seguimento ao REsp n. 2039948-MT, interposto pela Associação do Ministério Público contra decisão deste TJMT, foi reformado em 30-8-2023 pelo ministro relator em Agravo Regimental.

Apesar de considerar legítimo exercício da liberdade de expressão os comentários do apelado sobre as notícias que já se encontravam em domínio público, tais como a compra dos aparelhos telefônicos, ou quando se insurgiu contra o auxílio-moradia dos magistrados e promotores, ele se arvorou como julgador e palatino da moralidade ao declarar:

“(...)
não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições
.”

E também:

“Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos”.

É flagrante que essa afirmação atingiu indiscriminadamente os membros do Ministério Público, e feriu a honra, a reputação e a dignidade de todos. Evidentemente a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

2. Conforme a jurisprudência desta Corte,
"a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ocorreu abuso do direito à liberdade de informação, opinião e crítica jornalística. Entender de modo contrário demandaria reapreciar os elementos fáticos dos autos, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

5. O valor fixado pelas instâncias locais a título de indenização por danos morais não se revela irrisório nem exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, de modo que sua revisão também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.222.065/GO, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 8-5-2023, DJe de 12-5-2023).

Como bem consignou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1438815/RN:

“O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa”.

A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas não o abuso desse direito, como já decidiu o pleno do Supremo Tribunal Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja,
o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas
.
Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão.

2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.

3. Agravo Regimental desprovido
. (STF, Ag. Reg. na Petição 10.391 DF, relator ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 14-11-2022, Tribunal Pleno, processo eletrônico DJe-026, divulgado em 13-2-2023, publicação em 14-2-2023).”

Quanto ao valor a ser arbitrado para a reparação, tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Com base nesses critérios, fixo em R$20.000,00.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e julgar procedente a Ação. Condeno o apelado ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023